Tribunal: CARF
Processo: 13433.720043/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720043/2007-41
ACÓRDÃO
2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO RODRIGUES DOS REIS-ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
DECADÊNCIA. ITR. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação
de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a
partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem
do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. Preenchidos os
requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FASE LITIGIOSA.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação.
PRESCRIÇÃO.
Durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição,
pois o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade
suspensa.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas da alegação acerca da titularidade
da propriedade capim grosso contestada- Impossibilidade de pagamento integral, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.343/419) interposto em face de decisão (e-fls.
203/230) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Notificação
de Lançamento no 04202/00002/2007 (e-fls. 04/07), emimitida em 17/12/2007, no valor total de
R$124.810,94, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2003,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Capim Grosso”, cadastrado na RFB sob o no 1.251.238-9, com área declarada de 600,0
ha, localizado no Município de Macau/RN.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 5) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do
Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2003, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$56,81 (R$0,09/ha) para o arbitrado de R$1.592.184,00 (R$2.653,64/ha),
com base em valor constante do SIPT, com consequente aumento do VTN tributável, com
alteração do valor total do imóvel para R$ 1.614.295,81 e disto resultando imposto suplementar
de R$52.532,07, conforme demonstrado às fls. 06.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
3
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 05 e 07.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 25/42, com base nos seguintes
tópicos:
I-Fatos;
II.2-Intimação por edital;
A posição do poder judiciário
II.3-Provas existiam, como existem, nos arquivos da própria SRFB;
II.4-Decadência do direito de lançar;
Questão de Mérito;
Conclusão;
Do Pedido.
Em 03.02.2009, o contribuinte apresentou Adendo à impugnação, às fls. 59/103,
com base nos seguintes tópicos
II- O direito;
II.1-Adendo-previsão legal;
II-Do domicílio fiscal;
Fiscalização, lançamento- eficácia;
III-Processualidade contra Legis;
IV-Intimação por edital;
Não exaurido todos os meios para localizar o contribuinte;
IV.1-Edital Afixado em saguão;
A posição do poder judiciário;
V-Do instituto da decadência;
V.1-Lançamento por homologação independe do pagamento;
V.1.1-Câmara superior de recursos fiscais posição mansa e pacífica;
A posição do poder judiciário
V.2 — Decadêncai - DECRETAÇÃO EX OFFICIO – PRECLUSÃO
A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
REQUERIMENTO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
4
Analisando os documentos constantes nos autos, os julgadores da 1a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) decidiram, por
unanimidade de votos, não conhecer da impugnação, por Falta de Comprovação da Legitimidade
na Representação, nos termos do relatório e Voto proferido no Acórdão DRJ/REC no 11-35.110, de
30.09.2011, de fls. 108/110.
Após tomar ciência desse Acórdão e ser intimado a recolher o crédito tributário
mantido, às fls. 113/114 e 116/117, o interessado, interpôs Recurso Voluntário ao Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, às fls. 121/160.
Encaminhado, às fls. 161, ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
os membros da 1a Câmara/2a Turma Ordinária decidiram, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso, para anular a Decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos
à DRJ, para que nova Decisão seja proferida, com a análise das demais questões suscitadas na
impugnação, nos termos do Acórdão no 2102-002.686 – 1a Câmara/2a Turma Ordinária, de
17.09.2013, às fls. 163/166.
Por meio do Despacho de fls. 199, o CEGEP SUTRI encaminhou os autos do Processo
a DRJ/BSB, para cumprimento da determinação exarada no Acórdão no 2102- 002.686 – 1a
Câmara/2a Turma Ordinária.
Foi proferido o Acórdão no 03-064.813 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 203/230), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa
ou cerceamento dela.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF)
Instituído por legislação infra-legal, o MPF apenas especifica a competência genérica que
detém o AFRFB, por expressa disposição legal, portanto, os vícios ou a ausência do MPF
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
5
não são capazes de provocar vício formal. A violação na forma prescrita em legislação
infralegal, em sede de processo administrativo fiscal, constitui mera irregularidade, o que
não ocorreu no caso. Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é
dispensada, por expressa disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3),
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência do acórdão de impugnação ocorreu em 19/08/2015, conforme AR às e-fls.
340 e o espólio do contribuinte apresentou recurso voluntário(fls. 343 e segs) em 17/09/2015,
com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
Nunca houve qualquer pedido de esclarecimento pelas vias legais, relativo ao termo
de intimação fiscal no 04202/00003/2007.
A ciência ocorreu por edital erroneamente.
Que houve nulidade da citação por edital do Auto de infração, pois não houve o
exaurimento de todas as fase determinadas no Decreto 70. 235/72.
Desde de 2002 tem domicílio certo e constante na base da receita.
A receita incorreu em erro em virtude da decadência de da nulidade.
A receita federal do Brasil em dois procedimentos idênticos reconheceu a
decadência.
Em setembro de 2002 recebeu carta de adjudicação referente ao imóvel capim
grosso
Alega não ser titular da totalidade da área da propriedade Capim Grosso
Que não pode ser responsável pelo pagamento total do imóvel posto que não
detém a posse do mesmo, estando a área sub judice. Informa que utilizou somente a área de 200
hectares.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
6
No exercício financeiro de 2003 o ITR foi declarado, porém não pago, tendo em
vista a titularidade do imóvel rural em questão encontra-se sub judice.
Diz que houve a decadência e a prescrição dos valores citados e que
alternativamente seja determinado o pagamento somente da área que ocupa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Da admissibilidade.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, porém reconheço parcialmente do
recurso.
Não consta na impugnação e no adendo à impugnação a alegação acerca da
titularidade da propriedade capim grosso contestada- Impossibilidade de pagamento integral, logo
esta matéria está preclusa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação, porém o recurso será
reconhecido em relação as demais matérias.
Da decadência.

O recorrente alega que estaria decaído o direito da Fazenda Pública à constituição
do crédito tributário, referente ao exercício de 2003, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele incorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Cabe esclarecer que ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se
verifique o respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN –primeiro
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
7
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – já que, ausente
o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua tarefa de homologar o
lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui uma opção e sim uma obrigação,
sujeita a regras específicas, cujo descumprimento compromete a sistemática do lançamento por
homologação.
No presente caso, não ficou comprovada a antecipação do pagamento do ITR, pois
o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado, às fls. 06, do exercício de 2003
de R$10,00 (principal) acrescido da multa e dos juros, totalizando R$18,77, ocorreu apenas em
27.06.2008, como se depreende da “tela” de fl. 200, extraída do sistema SIEF, ou seja, após o
primeiro dia do exercício seguinte (2004) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(2003). Saliente-se que esse pagamento foi realizado, inclusive, após a ciência da Notificação de
Lançamento pelo contribuinte em 10.06.2008, às fls. 165, nos termos do Acórdão no 2102-002.686
– 1a Câmara/2a Turma Ordinária, de 17.09.2013.
Como não ficou comprovada a antecipação do , o prazo decadencial para o Fisco
constituir crédito tributário relativo ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve
ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, como já foi explicado.
No caso de exigência de ITR, referente ao exercício 2003, verifica-se que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2003, de modo que o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é 01/01/2004, logo o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2008, como a ciência do
lançamento ocorreu em 10/06/2008, fls. 165, não há que se falar em decadência.
Desta forma rejeito a alegação de decadência.
Da Nulidade.

O recorrente diz que não tomou conhecimento do Termo de Intimação Fiscal. Alega
nulidade do lançamento pelo fato de ter sido afixado Edital para cientificá-lo da Notificação de
Lançamento, não obstante a RFB ter conhecimento de seu endereço atualizado, antes de ter
exaurido todos os meios ordinários de ciência pessoal e postal.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida a Notificação de Lançamento, pois não acarreta cerceamento de direito de
defesa.
A Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias
para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
8
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou as alterações efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode
observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Pela análise da Notificação de Lançamento constata-se que os requisitos legais
estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo, pois inexiste qualquer
das hipóteses de nulidades previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No que diz respeito a ciência da notificação por edital, considerando a minha
concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; utilizo como razões de decidir as do voto
condutor do acórdão de primeira instância(artigo 114, §12, inciso I, do RICARF), a seguir
transcritas:
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN é claro ao definir as suas
regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do domicílio tributário, pelo
contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as regras definidas em
seus incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
[...]
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da
situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou
dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior. (grifo nosso)
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, para fins de legislação aplicável ao ITR,
cumpre destacar os artos. 4o e 6o da Lei no 9.393, de 19.12.1996, que assim dispõem:
Art.4o [...]
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
9
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.” (grifo no original)
[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer
alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração. (grifo no
original)
Já o Decreto no 4.382, de 19.09.2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base legal deste tributo que
se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento, em seus arts.
7o e 53, regulamentando a matéria aqui tratada, e tomando por base o disposto no art. 23
do Decreto no 70.235/1972, assim estatui:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou
responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de qualquer
outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o, parágrafo único).
[...]
§2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o sujeito
passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço, localizado ou não em
seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de Imóveis Rurais-CAFIR e valerá, até
ulterior alteração, somente para fins de intimação (Lei no 9.393, de 1996, art. 6o, §3o).
(grifo no original)
Art.53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido de
esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997):
[...]
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no §2o do art. 7o,
ou no domicílio tributário do sujeito passivo;[...] (grifo no oringal)
Vê-se, pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do contribuinte, no
caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer
outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o definido na Lei no
9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do caput do art.
127 do CTN.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
10
Cabe esclarecer, que o contribuinte pode informar outro endereço a RFB, localizado ou
não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação, conforme legislação
transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no presente Processo, já que a intimação
de fls. 03 foi realizada no endereço constante do DIAC da DITR/2003, às fls. 201, ou seja,
no endereço indicado pelo contribuinte.
Observa-se que constou na intimação inicial, às fls. 06, o endereço postal fornecido pelo
contribuinte em sua DITR/2003. Por isso, a correspondência teria sido enviada para esse
local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo sujeito passivo, o constante de sua
declaração do ITR, para efeito de intimação e não o endereço constante na DIRPF/2003,
como alega o impugnante.
O art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: [...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; (grifo no
original)
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que deva
ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade que o § 1o do
seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha sido utilizado e restado
improfícuo para que possa ocorrer a intimação por Edital, não obstante entendimento
diverso do impugnante.
Verifica-se na impugnação que os argumentos apresentados pelo impugnante quanto à
intimação por Edital da Notificação de Lançamento foram baseados no art. 23 do Decreto
no 70.235/72, antes das alterações introduzidas pela Lei no 11.196/2005, e quanto a isso
cabe ressaltar que em relação a matéria processual a regra principal é que as novas regras
já se aplicam aos processos que estão em trâmite ou aos que forem iniciados, como é o
caso dos presentes autos, nos termos do art. 1.211 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao PAF, portanto, os argumentos sobre a exaustão de todos os meios
previstos de intimação antes de ser afixado o Edital, entre outros, não se aplicam ao caso.
Equivoca-se, ainda, o impugnante quando alega que o Edital deveria ter sido publicado em
órgão da impressa oficial, considerando que o art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972
prevê, alternativamente, a publicação em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação ou uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. Saliente-
se que esse artigo, antes mesmo das alterações introduzidas pela Lei no 11.196/2005, já
estabelecia, em seu § 1o, que o Edital, também, seria publicado em órgão oficial de
imprensa ou (alternativamente) em dependência do órgão encarregado da intimação.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
11
O impugnante alega, ainda, que houve irregularidade no local de afixação do Edital para
dar ciência da Notificação de Lançamento, considerando que ele foi publicado na
DRF/Mossoró e não na ARFMacau/RN, pois o órgão preparador do domicilio do
contribuinte seria aquele responsável pelo conjunto de procedimentos fiscais, desde a
expedição “do primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo...” - art. 7°, I, do PAF. - até a cientificação do lançamento
fiscal.
Em relação a essa alegação, também, equivoca-se o impugnante, posto que a DRF em
Mossoró/RN é a Delegacia da RFB jurisdicionante da Agência em Macau/RN, conforme
Anexo VIII do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012,
cabendo a DRF, nos termos do art. 224, VI, dessa Portaria, processar lançamento de ofício
e, por consequência, afixar o Edital respectivo.
(...)
Apesar da ciência da notificação ter ocorrido por edital o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva e também apresentou recurso voluntário da decisão do acórdão de piso,
logo não houve nenhum prejuízo para a defesa.
Cabe lembrar que o nosso ordenamento jurídico entende que não se declara a
nulidade se não houver prejuízo para a defesa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente e que não prospera a alegação de
nulidade.
Da prescrição.
A prescrição se refere ao direito de ação de cobrança do crédito tributário. Este
prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e extingue-se pelo decurso do
prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se tornar definitivo. Tal comando
normativo está previsto no art.174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois
o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
Em relação a prescrição intercorrente a possibilidade de aplicá-la no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Logo não há
que se falar em prescrição no presente caso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas da alegação acerca da titularidade da propriedade capim grosso contestada-
Impossibilidade de pagamento integral , e na parte conhecida, rejeito as preliminares e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.401 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720043/2007-41
12
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 437
DF CARF MF
Original